Tribunal: TJDFT
Processo: 0004587-13.2011.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0004587-13.2011.8.07.0001 DESPACHO Manifestem-se as partes acerca do julgamento do Tema 284-RG, observando-se a fixação do prazo de 24 meses, contados da publicação da ata de julgamento da ADPF 165, para novas adesões de poupadores ao acordo coletivo (id 75460615). Não havendo manifestação, aguarde-se na Secretaria o decurso do prazo acima. I. Brasília, 15 de outubro de 2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator